Tribunal: TJES
Processo: 0001003-61.2018.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001003-61.2018.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PABLO HOLTZ GUILHERME
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO TENTADO. ATOS PREPARATÓRIOS NÃO PUNÍVEIS. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Adota-se a teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, exigindo-se para a configuração da tentativa que haja início da prática do núcleo do tipo penal. Absolvição mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001003-61.2018.8.08.0001

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio, que julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial para:

a) condenar o réu,
em relação à vítima Admar Pilon,
pela prática do crime previsto no
artigo 155, §1°, do Código Penal, à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

b) absolver o réu,
em relação à vítima Adeildo Amorim da Silva,
da prática do crime previsto no artigo 155, §§1° e 4°, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação do réu pela prática do delito de furto tentado qualificado e majorado em relação à vítima Adeildo Amorim da Silva, tendo em vista a
suposta comprovação do início da prática de atos executórios
, na forma do artigo 14, inciso II do Código Penal.

Cito, inicialmente, excerto da
denúncia
porque necessário à melhor compreensão dos fatos:

No dia 17/04/2018, às 00h34min, na Rua Felício Pereira de Souza, Bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, o acusado incorreu na figura típica prevista no artigo 155, §1° e 4°, inciso I (vítima: ADEILDO AMORIM DA SILVA) e artigo 155, §1° (vítima: ADMAR PILON), na forma do artigo 71 (crime continuado), todos do Código Penal.

Segundo os elementos de informação acostados aos autos, foi registrado um Boletim de Ocorrência no dia 17/04/2018, verificando-se que o acusado tentou furtar o estabelecimento comercial ('Lanchonete Scooby-Doo") da vítima ADEILDO AMORIM DA SILVA.

A Polícia Militar, acionada, realizou buscas na localidade dos fatos, ocasião em que foi encontrado o denunciado, PABLO HOLTZ GUILHERME, conforme características repassadas pela vítima, sob a posse de um notebook e uma barra de ferro. Na ocasião, tendo em vista que não havia registro de ocorrência acerca do referido bem (notebook), o denunciado foi liberado pela autoridade policial.

Ocorre que, posteriormente, o ofendido ADMAR PILON (folhas 5), ao saber da apreensão de um notebook, se dirigiu até a delegacia local a fim de informar o furto do bern, que por sua vez ocorreu na mesma data, qual seja: dia 17/04/2018.

A vítima é proprietária do estabelecimento comercial "Dimas Central de Compras", e através das câmeras de videomonitoramento, observou que o acusado foi o responsável por furtar a res (notebook), tendo sido o bem devolvido ao legítimo proprietário.

Após a instrução, o juízo de 1º grau registrou que
“não foram produzidas provas judicializadas suficiente para a condenação, posto que o acusado tão somente estava próximo a lanchonete Scooby-doo, portando uma barra de ferro, sendo afastado pelo proprietário do estabelecimento antes de iniciar a fase executória delitiva, razão pela qual não há que se falar em crime de furto ante a atipicidade da conduta até então praticada pelo acusado”,
o que resultou na absolvição do recorrido.

Inconformado, o MPES aduz a existência de
elementos judiciais
que, conjugados com a prova inquisitorial, possibilitam a condenação.
Sem razão.

Mesmo
não
sendo o ponto de debate pela acusação, destaco que a
materialidade e a autoria
delitiva,
em relação à vítima Admar Pilon
, restaram cabalmente comprovadas, conforme se depreende do Boletim Unificado n° 35930980 (folhas 08/09); das declarações da vítima Admar Pilon (folhas 10/11 e mídia às folhas 56); dos depoimentos dos policiais militares (mídia às folhas 42);
e da confissão judicial do réu (mídia às folhas 61).

O cerne da questão formulada pelo MP apoia-se tão somente na
teoria objetivo-individual,
sustentando que o acusado
teria iniciado a prática de atos executórios para o furto tentado e majorado, em relação à vítima Adeildo Amorim da Silva,
entendendo-se como execução do crime não só a prática do verbo-núcleo do tipo, mas também os
atos imediatamente anteriores que ensejam a prática delitiva
, mas que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.

Isto é, a acusação alinha seu entendimento no fato de que a conduta do réu, de
simplesmente portar uma barra de ferro
e de ser afastado pelo proprietário do estabelecimento,
configuraria a tentativa de crime
, já que o afastamento do agente do local do delito ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Analisando as provas colhidas, entendo que a absolvição na origem foi acertada.

Na espécie, extrai-se autos que a
única ação

imputada ao recorrido foi a de
estar em frente à lanchonete da vítima
, tendo o surgimento inesperado da vítima feito com que o réu saísse do local. Afora isso,
não há nos autos notícia de que o réu teria exteriorizado a conduta supostamente idealizada (de subtração do bem, tampouco de uso da barra de ferro).

O
iter criminis
, como é sabido, trata-se do caminho percorrido para a prática do crime. Nessa ordem de ideias, apresenta quatro fases: cogitação,
preparação,
execução e consumação.

Nesse contexto, como bem decidido na origem o acusado
não
praticou nenhuma conduta que pudesse ser considerada como
início dos atos executórios do furto,
porquanto a mera aproximação do estabelecimento, mesmo portando a tal barra, poderia configurar, no máximo,
ato preparatório
e, portanto,
impunível.

Vejamos precedente do STJ:

A despeito da vagueza do artigo 14, II, do CP, e da controvérsia doutrinária sobre a matéria, aplica-se o mesmo raciocínio já desenvolvido pela Terceira Seção deste Tribunal (CC 56.209/MA), por meio do qual se deduz a adoção da teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, exigindo-se para a configuração da tentativa que haja início da prática do núcleo do tipo penal. (STJ, AREsp 974.254/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Cotejados os elementos probatórios existentes nos autos, chega-se à tranquila conclusão de que o apelante, além do delito de furto consumado, em face da vítima Admar Pilon, não praticou qualquer outro delito de furto, mesmo que na modalidade tentada.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo em 2º grau, fixo os honorários recursais em R$700,00, o que se dá na forma do artigo 85 do CPC c/c a tabela profissional elaborada pela OAB/ES.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto exarado pelo preclaro relator, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso.